Tribunal: TJPA
Processo: 0001915-20.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001915-20.2019.8.14.0401

APELANTE: RAYSSA SAMARA GOMES GONCALVES, EDSON SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0001915-20.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTES: EDSON SILVA DA SILVA E RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: THAÍS COELHO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO

157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL)
.
DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS INIDÔNEOS.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
. IMPROCEDENTE.
DA CORREÇÃO DO CÁLCULO DA FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO APELANTE EDSON SILVA DA SILVA
. PROVIMENTO.
DA NÃO CONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E A FALTA DE COMPENSAÇÃO ENTRE ESSA ATENUANTE E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Edson Silva da Silva e Rayssa Samara Gomes Gonçalves contra Sentença que os condenou às penas de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial Semiaberto, além de 70 dias-multa, e, 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, além de 81 dias-multa, no regime Fechado, em razão da reincidência, respectivamente, pela prática do crime de roubo majorado.

2. A defesa busca o direcionamento da pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, subsidiariamente, a correta alteração da pena-base, considerando a fração de 1/8, e, a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há três questões em discussão: (I) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais observou fundamentação idônea e concreta; (II) se cabe a alteração da pena-base considerando a fração de 1/8, e, (III) se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa e sua compensação com a agravante da reincidência na dosimetria da pena, respeitando os
limites legais estabelecidos para a fixação da pena.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. O vetor circunstâncias do crime pode ser valorado negativamente pelo fato da empreitada criminosa ter sido praticada em via pública, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, circunstância que revela maior grau de ousadia e periculosidade da conduta. Mantida a fração de 1/8 ao dosar a pena-base.

5. É cabível o reajuste na pena-base à fração de 1/8, tal qual fixada na sentença, direcionando-a à 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

6. A atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, deve ser obrigatoriamente reconhecida quando o agente era menor de 21 anos na data do fato, sendo possível sua compensação integral com a agravante da reincidência, por se tratar de circunstâncias preponderantes de natureza subjetiva.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, alterando as penas dos apelantes
EDSON SILVA DA SILVA e RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES para
06 (seis) anos de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, no regime Semiaberto, e, 06 (seis) anos de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
,
no regime Fechado, em razão da reincidência, respectivamente.

Teses de Julgamento:
"1. Pena-base devidamente fundamentada, valorando negativamente o vetor das circunstâncias do crime; 2. A atenuante da menoridade relativa deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder
-lhe parcial provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
EDSON SILVA DA SILVA e RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou às penas de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no regime Semiaberto,
e,
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de

reclusão, além de 81 (oitenta e um) dias-multa,

no regime Fechado, em razão da reincidência,
pela prática do crime de roubo majorado.

Narrou a
denúncia
(fls. 118/120, ID nº 30251937), que no dia 23/01/2019, as vítimas Elielson Rodrigues Gomes e Leidiane dos Santos Pereira estavam transitando em via pública de bicicleta, quando foram surpreendidas pelos acusados, os quais, estavam em uma motocicleta.

Os acusados perguntaram às vítimas se estas “conheciam uma pessoa de prenome Júlio” e, diante da resposta negativa, a acusada Rayssa saltou da garupa da motocicleta e sacou uma arma (posteriormente identificada como um simulacro), anunciando o assalto. Em sequência, a vítima Elielson Rodrigues Gomes entregou o seu aparelho celular à denunciada, porém, nesse momento, o acusado Edson ordenou à acusada Rayssa que “revistasse” a vítima Leidiane dos Santos Pereira, a fim de verificar se ela também possuía celular, no entanto, nada foi encontrado.

Consumado o roubo, os autores do fato subiram na motocicleta e se evadiram do local do crime, dizendo às vítimas que não olhassem para trás. Consta nos autos, ainda, que policiais militares tomaram conhecimento do assalto, perpetrado por um casal que trafegava em uma moto Honda Biz preta.

Em diligências na estrada do Tapanã, próximo à feira, os agentes públicos encontraram um casal com as características descritas pelo CIOP. Ao ver a viatura, empreenderam fuga, com a realização de acompanhamento até que na feira do Cordeiro de Farias, perderam o controle da motocicleta, vindo a cair do veículo.

No momento da abordagem foi constatado que os denunciados detinham a posse da
res furtiva
e um simulacro de arma de fogo. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os acusados como incurso na prática prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 382/389, ID nº 30252092), os recorrentes pugnaram pelo direcionamento da
pena-base ao mínimo legal
, afastando a valoração negativa das circunstâncias do crime. Subsidiariamente, a defesa de Edson requer a
correção do cálculo da fração aplicada na primeira fase da dosimetria, aplicando corretamente a fração de 1/8 fixada na sentença
e, quanto à apelante Rayssa, a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa
.

Em
contrarrazões
(fls. 391/395, ID nº 30252094)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(fls. 443/449, ID nº 33133562), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Armando Brasil Teixeira
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento,
exclusivamente para reconhecer, em favor da apelante Rayssa Samara Gomes Gonçalves, a atenuante da menoridade relativa, com a sua compensação integral com a agravante da reincidência, mantendo-se, no mais, incólume a sentença condenatória, inclusive quanto à pena-base e à fração aplicada na dosimetria.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

PEDIDO COMUM AOS APELANTES

DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto,
prima facie
, que
não
acolho o pedido em questão.

Entendo que é de fundamental importância transcrever o trecho da sentença que trata dos vetores negativados no cálculo da pena:

“
circunstâncias do crime
são desfavoráveis à ré, eis que o crime foi cometido em via pública e em plena luz do dia, circunstância que evidencia o elevado grau de periculosidade da agente.
(...)”.

Com efeito, o crime de roubo, especialmente em sua forma majorada, quando praticado em concurso de agentes e com emprego de simulacro de arma de fogo, em local de circulação pública, potencializa sobremaneira o risco à incolumidade das vítimas e de terceiros, circunstância que ultrapassa a normalidade do tipo penal e autoriza o recrudescimento da resposta penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A dosimetria da pena somente pode ser revista por esta Corte Superior em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise das circunstâncias dos fatos criminosos. 2. Na hipótese, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o crime ter sido foi praticado em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. Precedentes. 3. Para se rever a conclusão das instâncias ordinárias de que a conduta delitiva colocou em risco os transeuntes presentes no local dos fatos delitivos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2160712 CE 2022/0202652-8, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023).

Como visto, o magistrado considerou desfavorável uma circunstância judicial: as
circunstâncias do crime
.

Entendo que a análise do magistrado sentenciante é escorreita, r
evelando-se idôneos os fundamentos utilizados para justificar a análise desfavorável das circunstâncias do crime,
pelo que não há motivos para sua reforma
.

Cumpre salientar que, no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade, o magistrado singular dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada:

sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal. No que verte ao tema da fixação da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal, trago à baila o escólio do teórico
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Destaco, ainda, entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 5. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...) 11. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.
(...) 3. A pena-base foi fixada em 1/4 acima do mínimo legal, com base nas circunstâncias do crime, ocorrido em um evento festivo, e na culpabilidade do réu, que agiu com desprezo à vida alheia. 4. A decisão está fundamentada em precedentes do STJ que respaldam a elevação da pena-base em situações análogas, considerando a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias do delito. (...).
(TJ-SP - Apelação Criminal: 00174183120058260048 Atibaia, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 24/11/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/11/2025).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na sentença o magistrado fixou a fração de 1/8 ao dosar a pena-base, a qual mantenho.

PEDIDO DO APELANTE EDSON SILVA DA SILVA

DO AJUSTE DA FRAÇÃO DE 1/8 AO DOSAR A PENA-BASE.

Observo que o magistrado fixou a fração de 1/8 ao dosar a pena-base, fixando-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, porém o cálculo está incorreto.

O correto cálculo com aumento de 1/8 para uma pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como é no crime de roubo, é de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Portanto acolho o pedido da Defesa, para reajustar a pena-base, na correta fração de 1/8, tal qual fixada na sentença, estendendo o entendimento à apelante Rayssa Samara Gomes Gonçalves, razão pela qual direciono as penas-base para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclus
ã
o, além de 11 (onze) dias-multa.

PEDIDO DA APELANTE RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES

PEDIDO DE RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Por fim, a Defesa sustenta que a apelante é nascida em 14/05/1999, ou seja, possuía 19 anos de idade na data do fato (23/01/2019), fazendo jus ao benefício da menoridade relativa, e, consequente, que a ora atenuante seja compensada com a agravante da reincidência, quando na segunda fase da dosimetria da pena.

Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Devidamente registrado que a apelante era menor de 21 anos na data do fato, logo faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

De outro lado, verifica-se a existência de condenação transitada em julgado por fato anterior, apta a caracterizar a agravante da reincidência.

Nessa hipótese, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência e a menoridade relativa são circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP, sendo plenamente admissível a compensação integral entre ambas, salvo nos casos de multirreincidência, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

Apelação crime. Delito de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). Condenação. Pena inferior a quatro anos e regime aberto. Recurso ministerial. Pleito de alteração do regime prisional inicial. Possibilidade. Réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais negativas. Inteligência da Súmula 269 do colendo STJ e do art. 33, § 2º, do Código Penal. Almejado afastamento da substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Cabimento. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos que não se mostra socialmente recomendável. Ademais, possibilidade de compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes. Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sanção readequada, de ofício. Recurso provido, para alterar o regime prisional para o semiaberto e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, sem embargo da readequação da pena, de ofício, para o fim de compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa.
(TJ-PR 00685776420238160014 Londrina, Relator.: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 19/05/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/06/2025).

Direito Penal. Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Preliminar Afastada e Recurso Parcialmente Provido.
(...) 5. A dosimetria da pena foi ajustada para compensar a reincidência com a menoridade relativa do apelante 6. O regime inicial fechado para cumprimento da pena foi mantido devido à gravidade do crime de tráfico de drogas, considerado hediondo, e à reincidência do apelante. IV. Dispositivo: 7. Preliminar Rejeitada e Recurso Parcialmente Provido para redimensionar a pena do apelante a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15007506020258260483 Presidente Venceslau, Relator.: Ana Lucia Fernandes Queiroga, Data de Julgamento: 04/02/2026, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/02/2026).

Assim, reconheço a atenuante da menoridade relativa e promovo a sua compensação integral com a agravante da reincidência, mantendo-se, na terceira fase, a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, em razão do concurso de pessoas.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA EDSON SILVA DA SILVA

Na 1ª fase da dosimetria da pena,

considerando uma circunstância judicial negativa, valoro a pena em 1/8, assim, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausência de causas de diminuição de pena, porém, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma, razão pela qual aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva e concreta em
06 (seis) anos de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES

Na 1ª fase da dosimetria da pena,

considerando uma circunstância judicial negativa, valoro a pena em 1/8, assim, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a presença da atenuante da menoridade relativa, bem como a agravante da reincidência, razão pela qual as compenso, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausência de causas de diminuição de pena, porém, presente a causa de aumento referente ao emprego de arma, razão pela qual aumento a pena em 1/3, tornando-a definitiva e concreta em
06 (seis) anos de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a reincidência da agente, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da Sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,
alterando
as penas definitivas dos apelantes EDSON SILVA DA SILVA e RAYSSA SAMARA GOMES GONÇALVES para
06 (seis) anos de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, no regime Semiaberto, e, 06 (seis) anos de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
,
no regime Fechado, em razão da reincidência, respectivamente.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026